Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 1016335-36.2019.811.0000 - PJE
EMBARGANTE: CELSO DE LARA VILA RAMOS
REPRESENTANTE: SORAIA ALI SAYED LARA VILA RAMOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 56734492) apresentado por CELSO DE LARA VILA RAMOS representado por esposa SORAIA ALI SAYED LARA VILA RAMOS, pretendendo a revisão da decisão (ID. 53910963) que indeferiu o pedido de justiça no Recurso Especial, bem como a extinção do feito ante o óbito da parte autora.
Argumenta que “diante da existência de omissão na decisão que julgou o pleito de ID 53015463, deixando de apreciar um dos requerimentos ali formulados, mostram-se perfeitamente cabíveis os presentes Embargos de Declaração.”
Afirma que “O sustento do lar era e é realizado pela Sra. Soraia, trabalhadora autônoma, que labora vendendo salgados e consegue auferir renda média de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Ademais, a Sra. Soraia não realiza o recolhimento do Imposto de Renda, em razão de sua renda enquadrar-se na faixa de isenção do tributo. ”,
Por fim, esclarece a Defensoria Pública Estadual em contato com a representante do Sr. Celso de Lara Vila Ramos, foi comunicada que o autor da demanda veio a óbito, de modo que requer a revisão do pedido de justiça gratuita, ante a impossibilidade do pagamento das custas processuais sem o comprometimento da renda sua e de sua família, bem como evitar que eventuais cobranças dos custos desta demanda judicial possam causar prejuízo à subsistência da cônjuge remanescente, além da requerer a extinção da demanda em razão do falecimento da parte autora.
Pois bem.
Examinando os novos documentos colacionados pelo Embargante ficou comprovado por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que o Embargante estava desempregado, pois encontrava-se acamado por problemas de saúde, inclusive nas alegações informou que o mesmo não recebia nenhum auxilio previdenciário e que o sustento do lar era realizado pela Sra. Soraia, trabalhadora autônoma, sendo sua renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), vendendo salgados, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)
Assim, por restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte recorrente em arcar com as custas processuais, e, mesmo que tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, este foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Dessa forma, tendo em vista o documento juntado aos autos. Tenho que comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Com isso, é de ser reconhecido o pedido postulado pela parte Recorrente e, por consequência, revogo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID. 53910963).
Com essas considerações e, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, DEFIRO o pleito de justiça gratuita. Anote-se.
Quanto ao pedido de extinção do feito, em razão do falecimento da parte autora Sr. Celso de Lara Vila Ramos, julgo prejudicado o seguimento do Recurso Especial (ID. 50360469) e Recurso Extraordinário (ID. 50360453), com fundamento no artigo 932, inciso, III, do Código Processo Cível, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII